Tribunal: TJDFT
Processo: 0735363-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735363-35.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVERPOOL AGRAVADO: RENEILDO ROMES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GRACIELLI ANDIARI FERREIRA DE SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVERPOOL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Cobrança de Taxas de Condomínio n. 0714132-96.2021.8.07.0007, promovida pelo agravante em desfavor do ESPÓLIO DE RENEILDO ROMES FERREIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 166593207 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante, sob o fundamento de que (a)s alegações e documentos apresentados pela autora não demonstram a alegada insuficiência de recursos financeiros para o custeio das despesas do processo. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que foi necessária a expedição de carta precatória nos autos de origem, para intimação das herdeiras do espólio, sendo o valor da diligência de aproximadamente R$ 1.577,84 (mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Afirma que este valor corresponde a 5 (cinco) parcelas de condomínio devidas pelos seus condôminos e que as suas contas mensais estão negativas há meses. Alega que o pagamento da diligência teria o condão de desequilibrar ainda mais as contas do Condomínio, que conta com alto nível de inadimplência em razão da inexistência de regularização das suas unidades, em decorrência de problemas com a Construtora responsável pelo empreendimento. Assevera que, se as cartas precatórias não atingirem o objetivo de citação das herdeiras, serão necessários novos gastos na tentativa de citar o espólio. Ao final, o agravante postula a concessão da tutela recursal, a fim de suspender a tramitação da ação originária. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, para lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Esta Relatoria, nos termos do despacho de ID 50592145, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse aos autos documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como balanços, livros ou atas de prestação de contas, declaração de rendas ou declaração do contador oficiais e extratos bancários, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira, - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ato contínuo, o recorrente se manifestou na petição de ID 51082480, colacionando os documentos de IDs 51082481 e 51082482. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, a controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade da concessão da gratuidade de justiça para o agravante, pessoa jurídica. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Por sua vez, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos arestos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. Inexistindo nos autos documentação suficiente a demonstrar a incapacidade financeira do agravante, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1658470, 07290023620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV) 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empreso agravante. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1658459, 07359274820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTALIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 1. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Não demonstrada pelo agravante a afirmada impossibilidade financeira, há que ser mantido o indeferimento da benesse. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1602198, 07332091520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. 3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. 4.Agravo de Instrumento não provido.(Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Possível a concessão da Gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, nos termos do verbete número 481 do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência alegada. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1363629, 07175511620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova que demonstrem a tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em análise, a documentação apresentada sob os IDs 51082481 e 51082482 não representa indicativo hábil para a excepcional concessão da gratuidade de justiça para pessoa jurídica. Os balancetes anuais analíticos do contador indicam receitas superiores às despesas nos meses de janeiro, abril e maio de 2023, havendo um saldo positivo de mais de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) no corrente ano, até o mês de junho. Ademais, inexiste prova acerca da movimentação bancária do condomínio, apesar de facultada a juntada de documentos, por meio do despacho de ID 50592145. Portanto, no caso em apreço, não obstante o agravante afirme que se encontra em situação econômica deficitária, tal fato, por si só, não se mostra suficiente para ensejar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, porquanto a documentação constante dos autos até o momento não demonstra que o pagamento das custas e despesas do processo, comprometeriam suas atividades. Sobreleve-se, por fim, que o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo a qualquer atividade empresarial. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do agravante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023 às 10:25:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora